Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712463-89.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAGO FRANQUIAS S.A, HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, FABRICIO RUSSO NASCIMENTO, VITOR MACEDO ODISIO, WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS, THALES GUIMARAES FURTADO APELADO: HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, FABRICIO RUSSO NASCIMENTO, VITOR MACEDO ODISIO, WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS, THALES GUIMARAES FURTADO, LAGO FRANQUIAS S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para, querendo, manifestarem-se, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual nulidade da sentença por vício de fundamentação citra petita, por omissão em relação à condenação dos réus ao pagamento do Fundo de Propaganda, da Taxa de Delivery e das multas do contrato de franquia (pedido III da petição inicial – Id 62689789, p.14). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora